Tribunal: TJDFT
Processo: 0716479-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716479-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EDILENE DO CARMO DE FREITAS DA SILVA DECISÃO UNIMED Central Nacional interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 151557626, autos originários) proferida na ação cominatória movida por EDILENE DO CARMO DE FREITAS DA SILVA, JESSICA LANE FREITAS CARVALHO e NAYRA LANE FREITAS CARVALHO SILVA, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Segundo a inicial, a parte autora beneficiária de plano de saúde oferecido pela ré, oportunidade em que a Primeira requerente é a titular do plano (EDILENE) e as demais são filhas e dependentes. Informam que vêm arcando pontualmente com o pagamento do plano contratado, de modo que até a presente data não consta qualquer inadimplência com a sua contraprestação contratualmente assumida, contudo, na presente data, a segunda autora fora ao Hospital Anchieta, quando fora surpreendida com a notícia de que o plano de saúde estaria cancelado, sem nenhum aviso prévio. A segunda Requerente encontra-se desde a madrugada de hoje procurando atendimento médico, e no presente momento encontra-se na UPA de Vicente Pires, também sem atendimento. Dizem que ao entrar em contato com a requerida, foram informadas que o cancelamento se deu, devido a suspeita de FRAUDE no momento do preenchimento da ficha cadastral. Requer assim, em antecipação de tutela que seja a Ré compelidas ao imediato restabelecimento/reativação do plano de saúde, dada a necessidade de realização de exames e tratamento urgente, sob pena de multa. Decido. A situação narrada é de consumo, devendo ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. É certo que há previsão legal expressa que autoriza a rescisão unilateral do contrato por parte da operadora, desde que respeitados algumas condições. No caso, a autora informa que o plano fora cancelado por fraude, no entanto, as autoras não foram comunicadas com antecedência da suspensão do plano e nesse momento encontra-se necessitando de atendimento médico urgente. Presentes, portanto, os requisitos da tutela de urgência, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida restabeleça de imediato a prestação dos serviços previstos no plano de saúde contratado, mediante a contraprestação pecuniária atualmente paga, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. Cite-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, conquanto o termo de comunicação ao beneficiário e a cópia de e-mail confiram, nesta sede de cognição superficial, relevância à fundamentação recursal quanto à regularidade do cancelamento do plano, por inconsistências/omissões nas informações prestadas na Declaração de Saúde preenchida por ocasião da contratação (id. 157261958 e 157261957), constata-se que não há perigo iminente de dano, pois a agravante-ré informa que já cumpriu a tutela provisória de urgência, com restabelecimento do plano das agradas-autoras, desde 10/4/2023 (id. 156866545). Ademais, tal restabelecimento, como constou da r. decisão, foi mediante a contraprestação pecuniária. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Às agravadas-autoras para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora